Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600469-19.2020.6.16.0203
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: O PROGRESSO CONTINUA 55-PSD / 11-PP / 77-SOLIDARIEDADE
Órgão julgador: RECORRENTE: O PROGRESSO CONTINUA 55-PSD / 11-PP / 77-SOLIDARIEDADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
06/11/2020
Número: 0600469-19.2020.6.16.0203

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 28/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600565-61.2020.6.16.0000
Assuntos: Irregularidades dos Dados Publicados em Pesquisas Eleitorais, Pesquisa Eleitoral -
Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600469-19.2020.6.16.0203
que revogou a liminar concedida e julgou improcedente a representação, extinguindo o feito com
resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil e, com relação ao
pedido da representada Datamedia Soluções e Pesquisas Ltda, consistente em autorização de
coleta de dados a partir de 21 de outubro de 2020 (ontem), considerando a extrapolação da data,
autorizou que a referida coleta tenha início a partir da data da notificação da sentença.
(Representação formulada pela Coligação para a candidatura a Prefeito Municipal "O Progresso
Continua", em face de Datamedia Soluções e Pesquisas Ltda. e MPG Comunicações Eireli/Jornal
Correio do Cidadão vez que a pesquisa eleitoral impugnada PR-03534/2020 (data de registro 9/10/20
- data de divulgação 15/10/20), em desobediência com o art. 2º, § 2º, da Resolução 23.600 do TSE
possui diversas irregularidades com relação à data de coleta de dados e divulgação dos
resultados, contratação de entrevistados, margem de erro utilizada, ausência de delimitação de
bairros e detalhamento dos lugares entrevistados e que há falta de requisitos legais, direcionando
as conclusões do resultado das pesquisas e requereu a concessão de tutela antecipada para que
as Representadas se abstivessem de divulgar o resultado da pesquisa ou a utilizassem para todo e
qualquer efeito, cuja tutela antecipada foi deferida para a abstenção de divulgação do resultado da
pesquisa ou utilização); recurso com pedido de atribuição de efeito suspensivo). RE6
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
O PROGRESSO CONTINUA 55-PSD / 11-PP / 77-
SOLIDARIEDADE (RECORRENTE)
PATRICIA MARCHECK BRIZOLA (ADVOGADO)
DATAMEDIA SOLUCOES E PESQUISAS LTDA
(RECORRIDO)
SIDIMAR LAZZAROTTO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17146
566
05/11/2020 14:56 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.751
RECURSO ELEITORAL 0600469-19.2020.6.16.0203 – Virmond – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: O PROGRESSO CONTINUA 55-PSD / 11-PP / 77-SOLIDARIEDADE
- OAB/PR0091455
ADVOGADO: PATRICIA MARCHECK BRIZOLA
RECORRIDO: DATAMEDIA SOLUCOES E PESQUISAS LTDA
- OAB/PR0055736
ADVOGADO: SIDIMAR LAZZAROTTO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

:
RECURSO
ELEITORAL
-
PESQUISA
–
EMENTA
EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES SUFICIENTES AO
REGISTRO DA PESQUISA - REJEIÇÃO DAS ALEGAÇÕES
DE VÍCIOS NA PESQUISA EM VIRTUDE DE SUPOSTAS
INCONSISTÊNCIAS QUANTO À MARGEM DE ERRO,
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE TODOS OS BAIRROS DO
MUNICÍPIO, INDICAÇÃO DE DATA DE DIVULGAÇÃO
ANTERIOR À DATA DA REALIZAÇÃO E SUPOSTA
CONTRATAÇÃO DOS ENTREVISTADOS – OCORRÊNCIA
DE MEROS EQUÍVOCOS DE DIGITAÇÃO NO MOMENTO
DO REGISTRO E DE INSATISFAÇÃO DA RECORRENTE
EM
FACE
DA
METODOLOGIA
UTILIZADA
PELO
INSTITUTO – INDEFERIMENTO DE ACESSO AOS DADOS
INTERNOS QUE SE JUSTIFICA PELA AUSÊNCIA DE
DIVULGAÇÃO DA PESQUISA – FRAUDE NA PESQUISA -
INEXISTÊNCIA – DIVULGAÇÃO QUE NÃO PODE SER
OBSTADA POR MERAS SUPOSIÇÕES - MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA QUE AUTORIZOU A REALIZAÇÃO E
DIVULGAÇÃO DA PESQUISA - DESPROVIMENTO DO
RECURSO.
1. "Não há normatização legal impositiva acerca da adoção
de uma metodologia única para as pesquisas eleitorais, a
indicação de qual formulação (matemática ou estatística) à
obtenção do plano amostral ou da margem de erro, ou
especificação de nenhum parâmetro (ou variável) a ser

usado na prática à correção da amostra".
TRE/PR -
(
RECURSO ELEITORAL n 48234, ACÓRDÃO n 44285 de
Num. 17146566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:56:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501250103400000016564392
Número do documento: 20110501250103400000016564392

11/09/2012, Redator Designado DES. ROGÉRIO COELHO,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 12/9/2012)
2. Cumpria à recorrente apontar, de forma concreta, eventual
indício de desvio na pesquisa, o que não se identifica nos
presentes autos, sendo que meras suposições não se
mostram suficientes para impedir a divulgação da pesquisa
eleitoral.
3. Presentes as informações necessárias no ato do registro
da pesquisa eleitoral, nos termos do artigo 2º e 10 da
Resolução TSE nº 23.600/2019 e, não demonstrada a
ocorrência de fraude durante ou após a sua realização, não
há motivo para impedir a divulgação do resultado da
pesquisa.
4. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por COLIGAÇÃO “O PROGRESSO
CONTINUA”, em face da sentença do Juízo da 203ª Zona Eleitoral de Cantagalo/PR, proferida
nos autos de Representação nº 0600469-19.2020.6.16.0120 por meio da qual foi julgada
improcedente a representação, na qual a ora requerente apresentou impugnação ao registro de
pesquisa registrada sob nº PR 3534/2020 por DATAMEDIA SOLUCOES E PESQUISAS LTDA.
A recorrente sustenta, em síntese, que:
no registro constou que iriam ser
a)
contratados os entrevistados;
no registro foi informado que seriam coletados os dados um
b)
dia após a divulgação da pesquisa;
a sentença autorizou a recorrente a realizada a coleta
c)
dos dados após a notificação da sentença, sem determinar que a empresa recorrida fizesse
qualquer alteração no sistema PesqEle, em ofensa à publicidade dos atos, o que viola o art. 8º,
§§ 1º e 2º da Resolução 23.600-TSE, sendo que não há como ser aproveitado o presente
registro para tanto, pois a recorrida deveria ou corrigir dentro do prazo de 05 dias para o
registro ou registrar nova pesquisa;
a recorrida não está abrangendo todos os bairros do
d)
Num. 17146566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:56:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501250103400000016564392
Número do documento: 20110501250103400000016564392

município;
falha quanto à margem de erro utilizada;
entendeu o douto juízo que para
e)
f)
confrontar os dados publicados é necessário que a recorrente tenha conhecimento técnico dos
dados que pretende verificar, o pedido de acesso aos dados da pesquisa.
Foi requerida a concessão de efeito suspensivo ao recurso eleitoral. No mérito,
requer o provimento do recurso a fim de julgar procedente a representação, para o fim de
suspender e proibir a divulgação da pesquisa eleitoral nº PR – 03534/2020.
Intimado, o representado apresentou contrarrazões, argumentando em suma que:
Verifica-se do Registro da pesquisa em tela que REALMENTE a data de
divulgação constante é 15.10.2020 e a coleta das amostras na data de 16.10.2020, no
entanto isto não quer dizer que a pesquisa seria efetivamente divulgada na data
constante do sistema mesmo porque ao realizar o registro de pesquisa o próprio sistema
gera a data mínima para divulgação dos resultados não sendo escolha da Impugnada;
Não há qualquer fraude ou manipulação de resultados ou mesmo erro de
digitação como quer fazer crer a Recorrente, de modo que a coleta seria mesmo
realizada na data de 16.10.2020 e a data de publicação constante é a data mínima
exigida pelo sistema e legislação pertinentes não cabendo a Recorrida qualquer
alteração;
Em verdade deveria constar que os entrevistadores contratados treinados
referindo-se a quem vai a campo e não a quem vai responder a pesquisa não passando
de mero erro de digitação;
No link https://www.solvis.com.br/calculos-de-amostragem/, da plataforma
solvis também é possível aferir a margem de erro, bem como o tamanho da amostra a ser
coletada, restando assim demonstrado não haver qualquer equívoco na pesquisa em tela
e além de que, nas contrarrazões apresenta os cálculos e formulas técnicas aplicadas
pelo estatístico responsável, sendo que novamente espanca qualquer dúvida ou alegação
acerca de eventual incorreção no percentual da margem de erro;
As informações relativas a localidades do Município a ter uma coleta de
dados relativa a pesquisa eleitoral são extraídas do site do TSE e IBGE e, não bastasse,
ainda que alguma localidade não tivesse sido abrangida o que discordamos, tal poderia
ser informado até o dia seguinte após a liberação para divulgação da pesquisa consoante
art. 2º, § 7º, inciso I da Resolução 23.600/2019;
A Recorrente postula acesso integral aos questionários, documentos e
informações coletadas referente ao levantamento feito, no entanto, de acordo com a
legislação pertinente tais documentos devem ser solicitados em ação própria em havendo
alguma irregularidade o que não é o caso dos presentes autos.
Requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença.
Pela decisão ID 14885766 foi negado o efeito suspensivo ao recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 154209966).
Num. 17146566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:56:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501250103400000016564392
Número do documento: 20110501250103400000016564392

É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, contudo, não merece provimento.
Sustenta a recorrente, a existência de vícios nas informações registradas de
pesquisa eleitoral referente ao município de Virmond/PR, registrada sob nº PR-03534/2020, os
quais impediriam sua divulgação.
Conforme é sabido, antes da divulgação de toda e qualquer pesquisa eleitoral,
visando garantir maior fidedignidade das informações divulgadas, esta deve ser previamente
registrada na Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 33 da Lei nº 9.504/1997, que assim
estabelece:

Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas
às eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada
pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da divulgação, as
seguintes informações:
I - quem contratou a pesquisa;
II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível
econômico e área física de realização do trabalho a ser executado, intervalo de confiança
e margem de erro; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de
dados e do trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva nota
fiscal. (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 1º As informações relativas às pesquisas serão registradas nos órgãos da Justiça
Eleitoral aos quais compete fazer o registro dos candidatos.
§ 2o A Justiça Eleitoral afixará no prazo de vinte e quatro horas, no local de costume,
bem como divulgará em seu sítio na internet, aviso comunicando o registro das
informações a que se refere este artigo, colocando-as à disposição dos partidos ou
coligações com candidatos ao pleito, os quais a elas terão livre acesso pelo prazo de 30
(trinta) dias. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
Num. 17146566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:56:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501250103400000016564392
Número do documento: 20110501250103400000016564392

§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este
artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.
§ 4º A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de seis
meses a um ano e multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.
§ 5o É vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes relacionadas
ao processo eleitoral. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)

O art. 2º da Resolução-TSE nº 23.600/2019 estabelece as informações de registro
obrigatório, na Justiça Eleitoral, e, por sua vez, o art. 10 da mesma Resolução também prevê
as informações que obrigatoriamente devem constar com a divulgação das pesquisas, a saber:

Art. 10. Na divulgação dos resultados de pesquisas, atuais ou não, serão
obrigatoriamente informados:
I - o período de realização da coleta de dados;
II - a margem de erro;
III - o nível de confiança;
IV - o número de entrevistas;
V - o nome da entidade ou da empresa que a realizou e, se for o caso, de quem a
contratou;
VI - o número de registro da pesquisa

A recorrente sustenta diversas inconsistências no registro da pesquisa, bem como
equívocos na sentença. Insurge-se a recorrente com base nos seguintes argumentos:
no
a)
registro constou que iriam ser contratados os entrevistados;
no registro foi informado que
b)
seriam coletados os dados um dia após a divulgação da pesquisa;
a sentença autorizou a
c)
recorrente a realizada a coleta dos dados após a notificação da sentença, sem determinar que
a empresa recorrida fizesse qualquer alteração no sistema PesqEle, em ofensa à publicidade
dos atos, o que viola o art. 8º, §§ 1º e 2º da Resolução 23.600-TSE, sendo que não há como
ser aproveitado o presente registro para tanto, pois a recorrida deveria ou corrigir dentro do
prazo de 05 dias para o registro ou registrar nova pesquisa;
a recorrida não está abrangendo
d)
todos os bairros do município;
falha quanto à margem de erro utilizada; entendeu o douto
e)
f)
juízo que para confrontar os dados publicados é necessário que a recorrente tenha
conhecimento técnico dos dados que pretende verificar, o pedido de acesso aos dados da
pesquisa.
Contudo, tais argumentos não prosperam, pois atendidos todos os requisitos
acima elencados, não havendo irregularidade capaz de ensejar a proibição de divulgação da
pesquisa ora impugnada.
Num. 17146566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:56:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501250103400000016564392
Número do documento: 20110501250103400000016564392

Ressalta-se que todas as insurgências trazidas pela recorrente referem-se, em
verdade, mais a uma insatisfação com a metodologia adotada pelo instituto de pesquisa –
questão
-, do que à falhas que possam comprometer o seu resultado.
interna corporis
Para melhor compreensão, passa-se ao exame individual de cada uma das
irregularidades apontadas pela recorrente.

Datas de coleta de informações e de divulgação da pesquisa
Alega a requerente que no registro constou que seriam coletados os dados um
dia após a divulgação da pesquisa. Argumenta que a indicação, no momento do registro da
pesquisa eleitoral junto ao Sistema PesqEle, de que as entrevistas seriam realizadas no dia 16
de outubro de 2020, posteriormente, portanto, à própria divulgação de seus resultados, prevista
para o dia 15 de outubro de 2020, impediria o controle social sobre o processo de coleta de
dados, maculando-a de irregularidades que, em última análise, impediriam a sua divulgação ao
eleitorado.
Em primeiro lugar, conquanto o instituto de pesquisa alegue que não houve erro
de digitação e que a indicação de data posterior à data mínima para a divulgação da pesquisa
teria ocorrido por problema de agenda, é de se destacar que, neste caso, parece ter havido um
erro material do Instituto de Pesquisa quanto à interpretação e preenchimento do Sistema
PesqEle.
Nesse sentido cita-se o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral:
De início, destaco ser absolutamente indubitável que a indicação, junto ao sistema
PesqEle, de que a pesquisa eleitoral nº PR-03534/2020 seria divulgada em momento
anterior à própria coleta de dados que subsidiaria os seus resultados, configurou mero
erro material decorrente do fato de o próprio sistema indicar a data- mínima para a sua
divulgação.
Veja, nesse ponto, que a alegação de que a empresa “Datamedia Soluções &Pesquisas
Ltda” promoveu a correta indicação das datas de início e de divulgação das pesquisas
realizadas em outros municípios apenas corrobora a tese de ocorrência de erro material
no presente caso concreto. Sustentar que a incorreta indicação dessas datas demonstraria
a manipulação dos resultados da pesquisa impugnada configura exercício de mera
suposição da parte representante, ora recorrente, de modo que a tese deve ser
prontamente rechaçada por esta Eg. Corte Regional.

Ademais, a resolução de regência da matéria não estabelece qual o prazo ou
período em que deva ser realizada a pesquisa.
Na verdade, o sistema preenche, automaticamente, a data
da qual pode
a partir
ocorrer a divulgação, e, embora não seja usual que a coleta dos dados ocorra em período
posterior à data em que já seja possível a divulgação dos resultados, não se vê como isso
possa, por si só, macular a confiabilidade da coleta, com a postergação da data da divulgação.
Num. 17146566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:56:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501250103400000016564392
Número do documento: 20110501250103400000016564392

A recorrente insurge-se, ainda, contra o fato de na sentença ter sido autorizado o
instituto de pesquisa a realizar a coleta dos dados após a notificação da sentença e sem
determinar que o instituto fizesse qualquer alteração no sistema PesqEle. Alega que isso
ofende a publicidade dos atos, o que viola o art. 8º, §§ 1º e 2º da Resolução 23.600-TSE,
sendo que não há como ser aproveitado o presente registro para tanto, pois a recorrida deveria
ou corrigir os dados dentro do prazo de 05 dias ou registrar nova pesquisa.
Também é de se rejeitar este argumento, porquanto a pesquisa encontra-se
devidamente registrada e esse dado é público, da mesma forma que o processo de
impugnação também o é. Além do mais, aparentemente, houve apenas cautela do instituto de
pesquisa, já que, intimado da decisão liminar que havia suspendido a divulgação, deixou de
realizar a coleta. E a sentença, fundamentando-se na ausência de irregularidades no registro,
simplesmente autorizou o instituto a realizar a coleta de dados, ou seja, a dar prosseguimento
na pesquisa.

Suposta contratação de entrevistados por parte do instituto de
pesquisa
Argumenta a parte recorrente que a empresa responsável pela pesquisa eleitoral,
Datamedia Soluções & Pesquisas Ltda., teria indicado, de forma expressa, que “para a coleta
de dados, [seria utilizado] uma equipe de
contratados, devidamente treinados
entrevistados
”
para o trabalho, além de contarem com o apoio do supervisor para eventuais dúvidas
(Destaquei).
Indubitável ter ocorrido mero erro de digitação no registro na pesquisa ao
mencionar que seriam contratados os “entrevistados”, pois diante do contexto da expressão
fica claro que, em verdade, estava a se referir aos “entrevistadores”.
Não há razoabilidade nenhuma em querer suspender a divulgação de uma
pesquisa por um erro material que não exige esforço nenhum de interpretação para que seja
identificado.
Ademais, conforme bem destacou a Procuradoria Regional Eleitoral, “Tratando-se
de mero erro material, que não causa prejuízos à lisura das informações prestadas à Justiça
Eleitoral, não se justifica a retificação proposta pela parte recorrente, de modo que a r.
sentença impugnada deve ser mantida integralmente quanto a esse ponto”.

Do equívoco no cálculo da margem de erro
Sustenta a recorrente que a pesquisa eleitoral impugnada apresentaria indícios de
fraude, na medida em que para a obtenção de resultados com margem de erro igual a 5,9%, tal
como indicado no registro apresentado à Justiça Eleitoral, o instituto de pesquisa deveria ter
ouvido 350 (trezentos e cinquenta) eleitores do município de Virmond/PR e não apenas 255
(duzentos e cinquenta e cinco), como de fato ocorreu.
Num. 17146566 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:56:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501250103400000016564392
Número do documento: 20110501250103400000016564392

Não obstante, referido desvio não restou demonstrado. Note-se, inclusive, que a
Resolução nada fala a respeito de limite de margem de erro e, como bem pontuado na
sentença, “a pesquisa utilizou-se de fontes públicas do IBGE e do TSE, o que é suficiente para
determinar a margem de erro aceitável, conforme bem demonstrado pela representada”.
Ademais, o instituto de pesquisa, em suas contrarrazões, além de apresentar a
fórmula utilizada pelo estatístico responsável pela pesquisa, também demonstrou que,
utilizando-se o mesmo aplicativo utilizado pela recorrente e as informações da pesquisa em
questão, chegou-se à mesma margem de erro indicada no registro da pesquisa.
Portanto, quanto a esse aspecto não se identifica nenhuma irregularidade.

Da suposta distorção da pesquisa eleitoral decorrente da ausência de
coleta de informações em todos os bairros e comunidades de Virmond/PR
Argumenta a parte recorrente que a pesquisa eleitoral não abrangeria todos os
bairros e comunidades de Virmond/PR, circunstância que produziria distorções em seu
resultado final.
Não obstante, não há previsão legal para que a pesquisa eleitoral seja realizada
em todos os bairros do município.
A Resolução 23.600/2019 não prevê a necessidade de informar no registro da
pesquisa eleitoral o detalhamento dos bairros ou área em que foram realizadas as coletas das
amostras, já que o art. 2º, IV, faz menção apenas à “área física de realização do trabalho”,
sendo obrigatório somente a partir do dia em que a pesquisa puder ser divulgada, até o dia
seguinte à complementação da pesquisa com os bairros abrangidos, e, na ausência de
delimitação do bairro, a área em que foi realizada, nos termos do inciso I, § 7º, do art. 2 º da
referida Resolução.
Por sua vez, o instituto de pesquisa argumenta que todas as informações relativas
a localidades do Município a ter uma coleta de dados relativa à pesquisa eleitoral são extraídas
do site do TSE e IBGE.
Destaca-se a conclusão da sentença, quanto à ausência de irregularidade:
No tocante à delimitação de bairros e detalhamento dos lugares entrevistados, o cadastro
eleitoral reflete os locais de votação distribuídos no Município, os quais são escolhidos
de acordo com a quantidade de eleitores e existência de edifícios para uso nas eleições.
Espelham, portanto, uma área geográfica de forma reflexa, com os riscos inerentes de
sua escolha. Não obstante, não se vislumbra obstáculos em seu uso em pesquisa, já que
a resolução do TSE que trata do assunto não determinou como devem ser escolhidas as
áreas físicas da pesquisa.

Num. 17146566 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:56:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501250103400000016564392
Número do documento: 20110501250103400000016564392

Com efeito, inexistindo previsão legal de realização da pesquisa eleitoral em
todos os bairros do município e havendo um critério plausível para a delimitação daqueles
escolhidos em que a pesquisa será realizada, não se identifica irregularidade e não se justifica
a suspensão da divulgação por este motivo.
.
Do pedido de acesso ao sistema de controle interno da pesquisa
eleitoral. Da aventada desnecessidade de conhecimentos técnicos para a obtenção
de dados
Tampouco se depreende da leitura da sentença que o douto juízo tenha afirmado
que para confrontar os dados publicados da pesquisa seria necessário que a recorrente tivesse
conhecimento técnico dos dados que pretende verificar.
O que constou foi que “para confrontar e conferir os dados publicados é
necessário que a Peticionária tenha conhecimento dos dados que pretende verificar, isto é, a
Isto
pesquisa deve ter sido tornada pública, pois, do contrário, não há o que cotejar.
porque um partido pode contratar a pesquisa e optar por não divulgá-la, permanecendo a
informação na esfera particular, não podendo terceiros imiscuir-se nesta relação sem justo
motivo. Assim, somente com a publicação é que o interesse surge para terceiros e
poderão exigir os dados mencionados no artigo 13 da Resolução TSE n.º 23.600/2019”.
Assim, não se afirmou que seria necessário conhecimento técnico, mas
simplesmente que primeiramente deveria ocorrer a divulgação da pesquisa para que se tenha
conhecimento dos dados publicados, isto é, para que se tenha acesso aos dados divulgados,
para cotejá-los com os dados internos. Note-se, inclusive, que a própria disposição topográfica
do dispositivo em questão é esclarecedora quanto a isso, já que o art. 13 está justamente na
Seção II da aludida Resolução que trata “Da Divulgação dos Resultados”.
Ademais, tal requerimento poderá ser novamente formulado, mas no momento
adequado a tanto, com autuação em apartado, nos termos no § 3º do mesmo artigo.
Em resumo, as questões trazidas demonstram apenas a insatisfação quanto à
metodologia adotada pelo instituto de pesquisa, o que foge do controle do Poder Judiciário.
Com efeito, a metodologia a ser adotada por cada instituto de pesquisa, trata-se
de matéria
. Nesse sentido, confira-se:
interna corporis
EMENTA: RECURSO ELEITORAL - PESQUISA - AUSÊNCIA DE FATOR DE
PONDERAÇÃO NO PEDIDO DE REGISTRO DA PESQUISA - INFORMAÇÕES
NECESSÁRIAS - DESPROVIMENTO.
1. Presentes as informações necessárias no ato do registro da pesquisa eleitoral, nos
termos do artigo 1º da Resolução TSE nº 23.364/11, e não demonstrada a ocorrência de
fraude durante ou após a sua realização, não há motivo para impedir a divulgação do
resultado da pesquisa.
2. Não há normatização legal impositiva acerca da adoção de uma metodologia
única para as pesquisas eleitorais, a indicação de qual a formulação (matemática
Num. 17146566 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:56:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501250103400000016564392
Número do documento: 20110501250103400000016564392

ou estatística) à obtenção do plano amostral ou da margem de erro, ou a
especificação de nenhum parâmetro (ou variável) a ser usado na prática à correção
.
da amostra
3. Recurso desprovido.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL n 48234, ACÓRDÃO n 44285 de 11/09/2012,
Relator LUCIANO CARRASCO FALAVINHA SOUZA, Redator Designado DES.
ROGÉRIO COELHO, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 12/9/2012)

Cumpria à recorrente apontar, de forma concreta, eventual indício de desvio na
pesquisa, o que não se identifica, nos presentes autos.Meras suposições não se mostram
suficientes, para impedir a divulgação da pesquisa eleitoral. Não demonstrada, concretamente,
a existência de vícios ou manipulação na pesquisa, sua divulgação não deve ser obstada.
Nesse sentido:

RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL.
PRELIMINAR. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. REJEIÇÃO.
VÍCIOS NA PESQUISA. INEXISTÊNCIA. OBSERVADAS AS EXIGÊNCIAS
LEGAIS. DA NULIDADE
1. Inexiste nulidade da sentença por ausência de fundamentação se, ainda que sucintas,
as razões de convencimento do Julgador foram expostas.
2. Não demonstrada a existência de vícios ou manipulação na pesquisa, sua divulgação
não deve ser obstada.
3. Constatado o atendimento dos requisitos previstos no art. 33 da Lei das Eleições e na
Res.-TSE 23.600/2019, julga-se improcedente a impugnação à pesquisa eleitoral.
4. Recurso não provido.
(TRE/MG - RECURSO ELEITORAL n 060000692, ACÓRDÃO de 13/10/2020,
Relator MARCOS LINCOLN DOS SANTOS, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 13/10/2020)
Assim, observadas as exigências legais e não demonstrada a presença de vícios
com aptidão de macular a regularidade da pesquisa, impõe-se a manutenção da sentença de
improcedência da impugnação ao registro da pesquisa.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe
provimento.
É como voto.
Num. 17146566 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:56:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501250103400000016564392
Número do documento: 20110501250103400000016564392

Des. VITOR ROBERTO SILVA - Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600469-19.2020.6.16.0203 - Virmond - PARANÁ - RELATOR: DR.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: O PROGRESSO CONTINUA 55-PSD / 11-PP /
77-SOLIDARIEDADE - Advogado do(a) RECORRENTE: PATRICIA MARCHECK BRIZOLA -
PR0091455 - RECORRIDO: DATAMEDIA SOLUCOES E PESQUISAS LTDA - Advogado do(a)
RECORRIDO: SIDIMAR LAZZAROTTO - PR0055736

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17146566 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:56:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501250103400000016564392
Número do documento: 20110501250103400000016564392